Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-22.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS ATENDIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, §1o, CPC. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inércia da parte é inequívoca, pois mesmo intimada a promover diligências para o regular prosseguimento da ação, manteve-se em silêncio, o que legitimou a sua extinção.

2. Observados os requisitos de inércia, configuradores do abandono de causa, na promoção de atos pelo credor durante 30 dias e intimação pessoal da parte e seu patrono para suprimento da falta em 5 (cinco) dias, escorreita a extinção do feito

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.